Tribunal: TJMT
Processo: 1002738-80.2020.8.11.0059
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002738-80.2020.8.11.0059
APELANTE: MARCOS FERRAZ DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E JUDICIAL. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 24 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de três roubos majorados e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material e formal, com base em provas testemunhais e reconhecimento das vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva; (ii) os elementos de prova são suficientes para embasar a autoria e a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi corroborado por reconhecimento pessoal em juízo, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. Os depoimentos consistentes e firmes das vítimas, colhidos sob contraditório, confirmam a autoria dos crimes atribuídos ao réu.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a palavra da vítima como meio idôneo de prova quando respaldada por outros elementos probatórios.
6. Ausência de nulidade ou fragilidade probatória a justificar absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, quando confirmado judicialmente sob o crivo do contraditório, constitui meio idôneo de prova.
2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar condenação por roubo majorado.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II; 311; 29; 69; 70; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 898557/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002738-80.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 044.768.651-86 (APELANTE), LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 058.891.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA RIBEIRO SILVA - CPF: 001.473.851-13 (VÍTIMA), GREICY KELLY DE PAULA DIAS - CPF: 025.994.261-89 (VÍTIMA), LAYSA ELENA RIBEIRO KRIGER - CPF: 079.854.881-97 (VÍTIMA), MARCELINO RAMOS DE AVELAR - CPF: 732.191.501-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E JUDICIAL. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 24 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de três roubos majorados e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material e formal, com base em provas testemunhais e reconhecimento das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva; (ii) os elementos de prova são suficientes para embasar a autoria e a condenação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi corroborado por reconhecimento pessoal em juízo, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. Os depoimentos consistentes e firmes das vítimas, colhidos sob contraditório, confirmam a autoria dos crimes atribuídos ao réu.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a palavra da vítima como meio idôneo de prova quando respaldada por outros elementos probatórios.

6. Ausência de nulidade ou fragilidade probatória a justificar absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, quando confirmado judicialmente sob o crivo do contraditório, constitui meio idôneo de prova.

2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar condenação por roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II; 311; 29; 69; 70; CPP, art. 226.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por MARCOS FERRAZ DE OLIVEIRA, em face da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput c/c art. 29, do CP) e roubo majorado por três vezes (art. 157, § 2o, II, c/c art. 2o-A, I, do CP), com incidência de concurso formal próprio e concurso material (arts. 69 e 70 do CP),
fixando-lhe a pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, conforme sentença de ID. 179279510.

Em suas razões recursais (Id. 274313942), a defesa sustenta, em síntese:
a)
nulidade decorrente da forma como se deu o reconhecimento do acusado por fotografia, com violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, além de possíveis inconsistências entre os relatos das vítimas e testemunhas;
b)
a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, ante a ausência de indícios suficientes de autoria, argumentando que os elementos probatórios são frágeis, inconsistentes e insuficientes para sustentar o decreto condenatório.

Em contrarrazões (Id. 274313944), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros (Id. 283045370), opinou pelo
conhecimento parcial e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com a denúncia
,

“1. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de novembro de 2019, em horário indeterminado (período da tarde), na cidade de Confresa/MT, nesta comarca, os denunciados sobreditos, agindo em concurso e com unidade de propósitos, adulteraram sinal identificador de veículo automotor, ou seja, aplicaram segmento de fita isolante adesiva, de cor preta, nas letras “K” e bem como no algarismo adulterando-os, respectivamente, para a letra “B” e o algarismo “8” (a propósito, vide imagens de fls. 24/26 e 33 e espelhos de consulta ao sistema INFOSEG de fls. 27/32), de modo que a placa original KES 4449 aparentava ser BEB-4448.

2.
Consta também que, no dia 13 de novembro de 2019
, por volta das 15h45min, localizado na Rua Camilo Lorscheiter, n° 345, Bairro Jardim Planalto, Confresa/MT, no estabelecimento comercial denominado “Comercial União”, nesta comarca, os denunciados sobreditos, agindo em concurso e com unidade de propósitos, subtraíram, para eles,
em uma mesma conduta, mas agindo com desígnios autônomos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face das vítimas ANA LÚCIA RIBEIRO SILVA, MARCELINO RAMOS DE AVELAR e LAYSA ELENA RIBEIRO KRIGER, R$ 120,00
pertencente ao estabelecimento comercial da vítima ANA LÚCIA RIBEIRO SILVA, bem como 01 (um) telefone celular da marca Samsung, modelo Galaxy J7 Prime, cor prata, não apreendido, avaliado em R$ 750,00 (fls. 52), pertencente a vítima MARCELINO RAMOS DE AVELAR.

3.
No mesmo dia indicado no “item 2", por volta das 16h15min,
no estabelecimento comercial denominado “Point da Gelada”, situado na Avenida Industrial, n° 271, Bairro Vila Nova, Confresa/MT, nesta comarca, os denunciados sobreditos, agindo em concurso e com unidade de propósitos, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face da vítima
GREICY KELLY DE PAULA DIAS, 01 (uma) corrente de ouro com pingente e 01 (um) telefone celular da marca Samsung, modelo “Galaxy J5 Metal”
, não apreendidos, avaliados em um total de R$ 1.850,00 (fls. 52), bem como R$ 60,00 em dinheiro, tudo pertencente a vítima antes aludida Consoante se apurou, na data dos fatos os denunciados se ajustaram para praticar roubos na cidade de Confresa. Para tanto, eles providenciaram a motocicleta Honda/CG 125 Titan ES, cor vermelha, placa KES-44491 e, com o fim de dificultar a identificação do veículo, aplicaram segmento de fita isolante sobre letras “K e bem como no algarismo adulterando-os para que se passassem, respectivamente, pela a letra “B” e pelo algarismo de modo que a placa original KES 4449 aparentava ser BEB-4448 (item 1).

Após, em poder de uma arma de fogo, eles se dirigiram ao estabelecimento denominado “Comercial União”. Enquanto LUIZ FERNANDO dava cobertura a ação criminosa (esperando o comparsa na rua com a motocicleta pronta para fuga), MARCOS adentrou no local, empunhou a arma de fogo, anunciou o assalto e determinou que todos (ANA LÚCIA, MARCELINO E LAYSA) levantassem os bracos, pois caso contrário ele atiraria.

Na sequência, MARCOS entregou uma sacola a vítima ANA LÚCIA (proprietária do comércio) e ordenou que ela lhe entregasse o dinheiro do caixa. Temerosa, ela colocou R$ 120,00 na sacola e deu ao denunciado.

Não contente, MARCOS apontou a arma de fogo para MARCELINO, que também se encontrava no local, e exigiu que ele lhe entregasse o telefone celular, o que foi feito.

Na sequência, ele se evadiu do local até a Rua Luiz Sales de Oliveira, onde LUIZ FERNANDO o aguardava com a motocicleta. Então, eles fugiram em direção ao centro da cidade de Confresa (item 2). Na mesma data, os indiciados se dirigiram ao estabelecimento comercial denominado “Point da Gelada". Novamente, LUIZ FERNANDO aguardou o comparsa na motocicleta, enquanto MARCOS entrou no estabelecimento, apontou a arma de fogo em direção a vítima GREICY KELLY e exigiu que ela lhe entregasse a corrente de ouro, o que foi feito. Ele ainda subtraiu R$ 60,00que havia no caixa e o telefone celular da vítima. Na sequência, MARCOS se evadiu do local com apoio de LUIZ FERNANDO, que o aguardava do lado de fora, na motocicleta (item 3).

A autoria foi descoberta porque policiais militares foram informados sobre os crimes e, com as características físicas dos indiciados e da motocicleta, efetuaram diligências. Na Rua MN 04, Bairro Setor Morada Nova, eles viram os denunciados saírem de um lote baldio em disparada ao notarem a chegada da Polícia. LUIZ FERNANDO foi detido e MARCOS conseguiu se evadir.

Seguiu-se uma busca e os policiais encontraram uma camiseta de manga longa de cor vermelha, entre arbustos e capins (apreendidos a fls. 21)

A motocicleta utilizada nos crimes foi encontrada em uma residência localizada na Rua MN 4, n° 475, Setor Morada Nova, em Confresa, ainda com o motor e escapamento quentes. No local foram encontrados documentos pessoais em nome de MARCOS e outras pessoas (fls. 22), 01 (um) telefone celular da marca Motorola, cor dourada, modelo XT1726 e 01 (um) estojo contendo bijuteria. Durante a diligência, também foi apreendido 01 (um) capacete de cor preta (boletim de ocorrência de fls. 13/15).

A camisa de cor vermelha foi reconhecida fotograficamente pelas vítimas como sendo a mesma utilizada pelo executor do roubo, MARCOS (a respeito, ver termos de reconhecimento fotográfico de objeto de fls. 36, 40, 50 e 76). MARCOS foi reconhecido fotograficamente por ANA LÚCIA, GREICY KELLY e LAYSA como sendo o executor do delito (fls. 42, 44 e 75).

O capacete de cor preta foi reconhecido fotograficamente por GREICY KELLY como sendo o mesmo utilizado pelo executor do roubo (fls. 36). A motocicleta de cor vermelha foi reconhecida por ANA LÚCIA como sendo o veículo utilizado na fuga (fls. 40)”.

Consta dos autos que o processo foi
desmembrado
da ação penal originária em que figura como corréu Luiz Fernando de Souza Barbosa (autos n.o 0006976-96.2019.8.11.0059), condenado pelos mesmos fatos, o que ensejou tramitação autônoma em relação ao ora apelante.

O recorrente permaneceu foragido por longo período, sendo citado pessoalmente após cumprimento de mandado de prisão. Apresentou resposta à acusação pela Defensoria Pública, que acompanhou o feito até o encerramento da instrução, na qual foram ouvidas vítimas e testemunhas presenciais, bem como realizado o interrogatório do acusado.

Por estes fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa requer seja declarada a absolvição do apelante alegando, em síntese, a nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado e a ausência de indícios suficientes de autoria para justificar a condenação do réu.

Quanto à nulidade do reconhecimento realizado perante a autoridade policial
, destaco que os reconhecimentos feitos pelas vítimas não viola, por si só, o artigo 226 do CPP, porquanto, a disposição do referido artigo é prestigiada pela jurisprudência, como uma recomendação legal, consoante se verifica dos seguintes precedentes desta Corte
“O reconhecimento fotográfico não é inválido se corroborado por outros elementos probatórios.”
(N.U 1000227-96.2023.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025)

No presente caso, o apontamento da autoria do delito de roubo ao réu não se baseia apenas no reconhecimento das vítimas em fase policial.

Denota-se que a vítima Ana Lúcia procedeu não só reconheceu o apelante durante a fase policial como também
o fez na fase judicial,
afirmando guardar lembrança nítida das características faciais do acusado.

Do mesmo modo, a vítima Greicy Kelly declarou perante o contraditório e ampla defesa que mesmo o acusado estando de capacete na ocasião dos fatos, foi possível visualizar seu rosto com clareza suficiente para reconhecê-lo posteriormente na delegacia.

Desse modo, não se trata de autoria baseada exclusivamente em provas ou reconhecimento na fase inquisitiva.

(STJ)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA . RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSÍBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior entende que a ratificação do reconhecimento fotográfico em juízo, serve como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação do acusado pelo crime de roubo, como ocorreu no caso
. (...) 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC: 898557 RJ 2024/0090088-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024).

Quanto à alegada ausência de provas da autoria
, a defesa sustenta que
“não há nos autos evidência concreta que comprove a autoria do crime. A única evidência que poderia vincular o réu aos fatos narrados são os termos de reconhecimento questionáveis, como se viu e mais a frente demonstrará.”
(pag. 14-PDF).

No que tange às alegadas inconsistências nos relatos das vítimas, cabe ressaltar que, em crimes dessa natureza, a identificação do autor pode ser feita pela palavra da vítima. No presente caso, as vítimas apresentaram relatos consistentes e coerentes, os quais foram devidamente avaliados pelo juízo de primeiro grau.

As vítimas apresentaram relatos coerentes e consistentes sobre os fatos. Nesse sentido, destaco os depoimentos das vítimas em juízo:

“Eu sou dona do Mercado União. Estávamos lá, e ele chegou, nos abordou e colocou a arma no meu peito e depois ele colocou a arma na cabeça da outra pessoa que estava ao meu lado e pediu todo o dinheiro que tinha, e pediu que a gente ficasse quieto e calado, que era melhor para nós, ele estava muito nervoso, tremendo muito, eu fiquei com muito medo dele disparar a arma na cabeça da minha filha, que ia ser na região do peito dela, que ele estava com a arma apontada para ela, e ele levou o telefone de uma outra terceira pessoa que estava conosco no momento. Ele utilizava uma arma de fogo. Tinha uma outra pessoa com ele, numa motocicleta na esquina, que a gente viu depois que ele montou, e saíram correndo os dois, depois que ele saiu, a gente saiu correndo atrás dele, né, e virou a esquina, e ele montou nessa moto e saiu com a outra pessoa. Eles levaram todo o dinheiro que tinha, levou o telefone celular de um operador de sistema que estava dando assistência para nós e não me lembro mais de outras coisas, não. Me lembro nesse momento disso somente. Ele abriu a gaveta, ele abriu a gaveta, pegou a sacolinha e falou que era para colocar tudo que tinha lá dentro da gaveta dentro da sacolinha. Ele mesmo abriu a gaveta, ele estava bastante nervoso, violento, e colocou o dinheiro na sacolinha e foi embora, me lembro disso, só no momento. Ele foi embora com essa moto, com o rapaz que estava na esquina, ele montou na moto e foram embora os dois. Depois, me parece que não pegaram ele no momento, só pegaram o rapaz da moto, mas eu me lembro que o rapaz da motocicleta eu reconheci. Eu me lembro que eu cheguei a reconhecer o rapaz da moto e a camisa dele também, porque me mostraram a roupa dele... a camisa vermelha que o assaltante estava usando. Não restituí nada do que foi subtraído. Eu lembro perfeitamente das características dele: ele era um rapaz de média idade, moreno, alto, era mais para negro do que moreno e uma aparência saudável. Ele estava de capacete, mas dava para ver porque ele estava bem próximo de mim, dava para ver o rosto, eu me lembro que eu reconheci fotos dele na delegacia no dia, eu me lembro que era Marcos o nome dele, uma coisa assim, mas eu me lembro que eu reconheci fotos dele. Eu lembro perfeitamente do rosto dele. O assaltante é esse rapaz de camisa branca que está no vídeo, é ele. Ele está mais forte do que antes e o cabelo dele está mais curtinho, mas é ele sim.”
(Vítima Ana Lúcia Ribeiro Silva em juízo - ID. 274313923).

“Laysa Elena Ribeiro (testemunha): “O mercado União é da minha mãe e eu estava lá no dia. Pelo que eu me lembro eu estava no caixa do supermercado, e aí ele chegou, me abordou, apontou a arma e pediu pra eu esvaziar a gaveta. E logo em seguida a minha mãe chegou, ela estava chegando, né? Entrando na porta do mercado. E aí ele pegou as coisas que estavam na caixa do supermercado, e aí caminhou um pouco minha mãe foi atrás, mas ele já tinha ido embora com uma outra pessoa que estava de moto. Do lado de fora tinha uma pessoa com ele, em uma moto, esperando ele numa moto. Mas ele entrou sozinho no supermercado. Na delegacia a gente fez o reconhecimento dele. Não me lembro se foi na delegacia ou se foi em alguma audiência, não sei. Mas eu fiz o reconhecimento dele e eu reconheci. Não foi subtraído nada meu, só o dinheiro do supermercado.”
(Vítima Laysa Elena Ribeiro em juízo - ID. 274313923).

“Nesse dia eu estava sentada lá no estabelecimento Point da Gelada, que eu morava lá também. Eu estava sentada lá, tinha duas portas. A da lateral estava fechada e a da frente estava aberta. Ele entrou pela lateral e na porta ele já pediu o meu cordão. Ele já foi para buscar o cordão, porque ele já chegou e falou assim: "Passe o cordão". E eu no desespero, ele já me levou para o caixa. Eu sentei no caixa e tentava puxar o cordão para entregar para ele, porque eu não dava para desabotoar o cordão, eu não conseguia puxar e... Nossa, é um desespero. E ele arrancou a arma e apontou para a minha cabeça. Ele apontou para mim e aquele desespero foi muito grande. Nossa, só de lembrar dá vontade de chorar. E foi muito grande que aquela arma apontada para mim... e eu tentando tirar aquele cordão... eu levantei a cabeça e consegui. Ele estava de capacete, mas eu ainda consegui ver a cara dele. E desesperada eu cheguei até... No meu desespero eu pedi até ajuda para ele, para ele tirar o cordão, só que aquele trem saiu de mim. E eu consegui rebentar... e ele levou o meu cordão rebentado. Ele pegou 50 reais no caixa, puxou o caixa e levou 50 reais e meu celular. Ele tinha uma arma, ele apontou a arma para mim. Eu não sei se ele estava com outra pessoa, porque eu só vi ele. A porta da lateral estava fechada. Só a porta da frente estava aberta. Eu não vi ninguém... eu só vi ele. Depois eu entrei em desespero e liguei para a polícia civil e aí eles oram e conseguiram ir atrás. A roupa que foi recolhida eu reconheci, que era aquela camisa vermelha, ele estava vestido na camisa vermelha de manga comprida e num capacete preto. A marca era Samarino... nunca esqueço disso. Em 2019 me mostraram três fotos na delegacia e eu reconheci ele. Não tive nada restituído.”
(Vítima Greicy Kelly de Paula Dias em juízo - ID. 274313923).

Corroborando as declarações das vítimas, temos ainda os testemunhos do agente da polícia que atuaram na diligencia:

“Eu me lembro de uma ocorrência onde nós fomos informados ali sobre esse roubo, né, que teria acontecido ali. Nós fomos ao local, porém nós não localizamos o suspeito. Então, nós fomos, depois de um patrulhamento já lá no bairro Morada Nova, nos deparamos com um suspeito, com uma pessoa, e na hora que ela viu a viatura, ela correu. E aí nós corremos atrás, pulamos em algum muro, e é onde que a gente localizou este veículo, um veículo que foi utilizado para o roubo. Aí na casa também encontramos alguns documentos. Não me lembro muito bem quais documentos. Eu sei que nós chamamos outra equipe policial que foi no local também. E aí eu verifiquei que a motocicleta, ela estava adulterada, a placa dela estava adulterada, motor ainda quente. Eu lembro que foi preso um outro rapaz. E eu acredito que quem foi preso foi o outro. E esse rapaz, ele saiu correndo da residência. No momento que eu pulei pelos fundos da residência, esse rapaz saiu pela frente e foi pego pela outra guarnição. O que eu consigo lembrar foi só isso. Depois do outro, chegou à prisão desse então, desse Marcos. Sim, também teve um roubo no ponto da gelada. Acho que esse do Ponto da Gelada aconteceu durante o período mais cedo esse outro do União foi mais tarde. Mas nesse dia já tinha ocorrido dois roubos com as mesmas características.”

(Test. PM Wilbson Milhomem Lima em juízo).

“(...) Essas fatos foram roubos consecutivos, eu lembro que a vítima nos procurou e falou que reconhecia o Marcos e fez o BO. Não recordo o nome da vítima exatamente, mas lembro que era uma mulher do Ponto da Gelada, e no mercado, se não me engano, era um casal de vítimas. E os dois acusados, utilizando essa motocicleta que foi citada aí, nós estávamos até no serviço de sobreaviso e apoio ao plantão, quando irradiou um roubo, a PM pediu um apoio no caso. Nós fomos até o comercial, e também tivemos a informação do Ponto da Gelada que tinha sido vítima de assalto a proprietária do estabelecimento comercial. Então, diante das informações, deslocamos até os dois locais e pegamos as características dos dois que tinham efetuado o roubo e a motocicleta que foi utilizada no assalto. E começamos a diligenciar, nisso a Polícia Militar pediu apoio da nossa equipe, deslocamos ao local, quando deslocamos ao local eles foragiram e deixaram a motocicleta pra trás. Teve um que foragiu, teve um que foi preso em flagrante, eu não lembro exatamente qual dos dois, eu lembro que teve um que foragiu. (...) Nisso, mostramos as fotos pra vítima, né, e ela reconheceu o senhor Marcos Ferraz no mesmo documento. Então, se eu não estou enganado essa foi a ocorrência do assalto, do roubo no caso, nessa data que a senhora citou.
Inclusive quanto a motocicleta, a gente tinha as imagens e as características e era a mesma motocicleta, a vítima também reconheceu a motocicleta além de reconhecer o suspeito
. A gente chegou a foto do Marcos Ferraz pelo documento dele e a gente tinha algumas imagens já dele, porque ele já tinha sido abordado e a gente tinha, já tinha algumas, algumas imagens dele, mas um das fotos foi de um documento que foi apresentado para nós.
(Test. Investigador Amauri de Melo Fernandes em juízo).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de crimes graves como os analisados, a palavra da vítima tem especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.

A simples alegação de que os elementos probatórios são frágeis ou inconsistentes não é suficiente para afastar a condenação. Não há se falar em fragilidade das provas.

Em face do conjunto probatório acima examinado, inviável o pleito de absolvição por ausência de prova da autoria ou nulidade do reconhecimento fotográfico, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do apelante MARCOS FERRAZ DE OLIVEIRA, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025